Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-06.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005559-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER LUIS ROLDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 716 DO STF - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A pendência de julgamento de recurso de apelação não obsta a formação do Processo de Execução Criminal provisória.

"Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória."
(Súmula nº 716 do c. Pretório Excelso).

Na hipótese, diante da patente ilegalidade por omissão, somada à impossibilidade momentânea de expedição de guia de execução penal provisória pela secretaria do Tribunal de Justiça, o magistrado singular deverá providenciar a
imediata
expedição da guia de execução penal provisória ou relaxar a prisão cautelar imposta ao paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005559-06.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
VALDIR ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo interposto recurso de apelação criminal.

Inobstante, em virtude do tempo de prisão cautelar, o paciente teria adimplido o requisito objetivo para a progressão de regime, mas tem tido inviabilizado tal pretensão executória, em virtude da falta de expedição de guia de execução provisória da sentença.

Assim, apontando a ilegalidade por omissão do juízo acoimado coator, requer seja determinada a imediata expedição da guia de execução provisória ou concedida a progressão ao regime semiaberto.

Solicitei informações prévias, nas quais o magistrado singular informou que
“por força das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, julgadas de forma conjunta em 07/11/2019, sob a relatoria do Excelso Ministro Marco Aurélio, na qual Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, consignando-se que a execução da pena não admite a forma provisória. Ainda, segundo o STF, a única espécie cabível de execução da pena é a definitiva, a ser considerada após o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, razão pela qual este Juízo deixou de determinar a expedição de Guia de Execução Provisória de pena, ficando o condenado segregado cautelarmente com espeque no artigo 312 do CPP, eis que mantida sua prisão preventiva, conforme a fundamentação da parte dispositiva da sentença alhures exposta”
– ID 82458973.

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar que o juízo singular proceda à imediata expedição da guia de execução penal provisória ou o relaxamento da prisão cautelar imposta ao paciente
Valdir Alves da Silva,
consoante id. N.
82624498.

Em informações complementares, o Magistrado registrou que:
“em cumprimento a decisão liminar proferida no presente writ, em 08 de abril de 2021 fora determinado a expedição da competente guia de execução provisória em favor de Valdir Alves Da Silva, com a implantação da guia no sistema SEEU, para o regular trâmite processual.”

Esclareceu, também, que
“referente a remessa dos autos nº 0001588-74.2019.8.11.0008 – Código nº 0001588 - 74.2019.8.11.0008 ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso de apelação interposto, não fora possível realizá-la, considerando a instabilidade no Sistema PJe, e por problemas de T.I. (...) “Em razão desses fatos, fora ainda determinado a expedição do competente alvará de soltura em favor do condenado Valdir Alves da Silva.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
83733983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, o impetrante requer seja determinada a imediata expedição da guia de execução provisória ou concedida a progressão ao regime semiaberto.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...)

O raciocínio jurídico do magistrado de primeiro grau é
manifestamente teratológico
e está
ultrapassado
há pelo menos desde a edição da
Súmula 716
do Supremo Tribunal Federal, em 24/9/2003, cuja verbete consigna que “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Em nenhum instante do histórico jurisprudencial recente se discutiu a possibilidade de execução provisória do condenado que esteja preso cautelarmente. O tema é absolutamente pacífico.

As discussões travadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 é absolutamente diversa, relacionando apenas à possibilidade de execução imediata’ de acórdão colegiado de segundo grau,
quando não presente hipótese de constrição cautelar
.

Tal distinção é básica, sendo absolutamente incompreensível e injustificável que um juiz criminal atuante o desconheça.

Embora o Estado possa restringir antecipadamente a liberdade de um acusado, a título de providência cautelar, não pode transformar essa restrição em providência mais onerosa do que a própria pena. Logo, se condenado em decisão recorrível, o acusado tem todo o direito de, desde logo, pleitear eventuais direitos do processo executivo de pena,
não podendo ser penalizado por ter apelado da sentença!
A utilização da via recursal não pode ser escudo para imposição de consequência mais gravosa.

Aliás, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 113/2010 para regular a execução penal e, em seus artigos 8º e 9º, estabeleceu expressamente que:

“Art. 8° Tratando-se de
réu preso por sentença condenatória recorrível
,
será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Art. 9º
A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs
, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º.

§ 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal.

§ 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.”

Sublinhe-se que, diante da omissão do juiz singular, seria possível a expedição da guia de execução provisória pela Secretaria do Tribunal de Justiça, consoante art. 9º, § 2º, da Resolução n. 113/2010.

Porém, apesar do magistrado singular afirmar que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, não apenas nestes habeas corpus, mas também no HC n. 1004537-10.2021.8.11.0000, ao prestar informações em 23/3/2020, até o presente instante não há notícia de recebimento dos autos nesta Corte Estadual.

Inclusive, ao pedir informações, consignei que “com as informações deverá ser juntada a comprovação da remessa dos autos à Segunda Instância, com eventual comprovante de recebimento, porquanto até a presente data não consta a distribuição do feito”, sendo juntado uma suposta remessa ao TJMT (ID 82458974), sem qualquer comprovação de recebimento.

Assim, diante da patente ilegalidade por omissão, somada à impossibilidade momentânea de expedição de guia de execução penal provisória pela secretaria do Tribunal de Justiça, o magistrado singular deverá providenciar a
imediata
expedição da guia de execução penal provisória ou relaxar a prisão cautelar imposta ao paciente.

Por outro lado, como consignado no HC n. 1004537-10.2021.8.11.0000, “a via do habeas corpus não é adequada para a análise de matérias que demandem dilação probatória e aferição de requisitos subjetivos, como é o caso do pedido de progressão ao regime semiaberto”, não sendo possível o acolhimento do pedido subsidiário do impetrante.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar para determinar que o juízo singular
proceda à imediata expedição da guia de execução penal provisória ou o relaxamento da prisão cautelar imposta ao
paciente
Valdir Alves da Silva.
(...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
e
determinar que o juízo singular
proceda à imediata expedição da guia de execução penal provisória ou o relaxamento da prisão cautelar imposta ao
paciente
Valdir Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021